Tribunal: STF
Processo: HC 252941
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 980.725/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de NAYARA FLORES SIQUEIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.25.002847-9/000.



    Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de 12 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais ao pagamento de 32 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, inciso II, por duas vezes, c/c art. 29 e art. 69 do Código Penal - CP (roubo circunstanciado), decretada sua prisão preventiva na sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    "HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA - PRISÃO PROCESSUAL - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO - JUÍZO DE CAUTELARIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    01. Não há falar-se em constrangimento ilegal quando o juiz, na sentença condenatória, exerce, fundamentadamente, o juízo de cautelaridade previsto no §1º do art. 387 do CPP, reconhecendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP.



    02. Sendo a paciente submetido, em primeiro grau, a sanção privativa de liberdade superior a oito anos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e reconhecida, na sentença, a gravidade concreta da conduta da paciente, não há ilegalidade na manutenção de sua custódia processual para o resguardo da ordem pública." (fl. 11).



    No presente writ, a defesa aponta a ilegalidade da custódia cautelar, ressaltando a Súmula n. 676 desta Corte, que impede o juiz, de ofício, decretar a prisão preventiva.



    Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal - CPP, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas presentes no art. 319 da mesma legislação.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para conceder salvo-conduto ou revogar a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    A despeito disso, analiso as alegações desenvolvidas na inicial para afastar eventual constrangimento ilegal manifesto, em homenagem à celeridade e economia processual, além dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.



    Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a suposta imposição de ofício, pelo Magistrado, da prisão cautelar, restringindo-se a analisar a controvérsia alusiva aos requisitos da segregação e das medidas alternativas.



    Desse modo, a despeito das aduções da inicial, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento dessa questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    Registre-se que "para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado" (AgRg no HC n. 776.703/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe de 14/3/2023).



    [...]



    Por outro lado, pela simples leitura dos autos, não se verifica flagrante ilegalidade na imposição da prisão preventiva, considerando-se a motivação explicitada pelas instâncias antecedentes "[...] imponho as prisões preventivas às acusadas, Jéssica Xavier Oliveira e Nayara Flores Siqueira, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312, e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, diante da gravidade e reiteração dos crimes e suas circunstâncias, das suas condenações não definitivas, dos vários processos a que respondem e inquéritos em que estão indiciadas, por fatos semelhantes, que elas sempre voltam a praticar após serem soltas, colocando em grave risco as vidas dos ofendidos, homens idosos ou de meia-idade, alguns com comorbidades graves, ao ministrar- lhes drogas que os fazem perder os sentidos por muitas horas, além das grandes perdas financeiras" (fl. 15).



    Não há teratologia na imposição de prisão preventiva considerado o especial modus operandi da conduta imputada, reveladora de gravidade exacerbada, como no caso.



    Além disso, para o STJ "[...] a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública [...]" (AgRg no RHC n. 183.546/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).



    Cumpre frisar que a motivação externada indicia, por ora, a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 11 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    [...] tendo em vista a existência de violação frontal a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, conforme sobejamente explicitado em linhas vertentes, que seja CONCEDIDA, LIMINARMENTE, A ORDEM DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO, tornando-a definitiva, de conceder salvo conduto para a paciente, nos termos do 660, § 4º, do CPP, bem como revogar a sua prisão preventiva, a fim de que recorra em liberdade.



    Subsidiariamente, caso vossas Excelências entendam pelo não conhecimento do Habeas Corpus, em razão do não esgotamento das vias ordinárias, pugna-se para que a ORDEM SEJA CONCEDIDA DE OFÍCIO, haja vista que se está diante de situação teratológica, conforme explanado, nos termos do art. 316 do CPP.



    No mérito, requer a confirmação da medida liminar (doc. 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator